Tribunal: TCU
Processo: 023.583/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do item 9.2 do Acórdão 1285/2018  Plenário, em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais por parte do referido município com a utilização irregular de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata o art. 6o da Lei 9424/96 (precatórios Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do item 9.2 do Acórdão 1285/2018-TCU-Plenário , em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais por parte do Município de Itaueira/PI com a utilização de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996 (precatórios do Fundef) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar, sem julgamento de mérito, estas contas especiais, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) para que adote as providências que entender cabíveis; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Município de Itaueira/PI e aos responsáveis.